Tribunal: TJDFT
Processo: 0701465-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA. LEVANTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRINCÍPIOS. ECONOMIA. CELERIDADE. EFETIVIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, inciso I).
2. A restrição de circulação de veículo é medida justificável para resguardar o resultado útil do processo e assegurar eventual satisfação do crédito.
3. Não incumbe à parte conduzir rito procedimental ou se insurgir contra atos praticados pelo Juízo, que visaram garantir a proteção de seus próprios interesses, sob pena de violar os princípios da economia, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.
4. Recurso conhecido e não provido.